Tribunal: TJMT
Processo: 1057244-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRODUTO COM AVARIAS. GUARDA-ROUPA. ESPELHO QUEBRADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO NO PROCON FORMALIZADA 8 (OITO) MESES APÓS A COMPRA. EMPRESA QUE OFERTOU TROCA DA PEÇA QUANDO ACIONADA OFICIALMENTE. DESÍDIA DA FORNECEDORA NÃO COMPROVADA. TEORIA DO DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 327179874 – reclamação no 1057244-10.2025.8.11.0001 – 4o JEC da Capital), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Restou demonstrado: — a aquisição do guarda-roupa pela Recorrente em 23/12/2024, pelo valor de R$ 1.698,00 (nota fiscal id. 327179861); — a captura de tela de conversa via aplicativo de mensagens (id. 327179856) exibindo a marcação temporal 'Hoje', sem identificação da data real da troca de mensagens e sem demonstração de eventual resposta da empresa; — a formalização da reclamação junto ao PROCON apenas em 13/8/2025, aproximadamente oito meses apos a compra (id. 327179857); — o ajuizamento da ação em 18/8/2025, cinco dias apos o registro no PROCON; — a oferta, pela Recorrida, de substituição da porta com o espelho, quando acionada pelo PROCON, conforme contestação (id. 327179871). 2.2) Inexiste comprovação, por elementos mínimos e contemporâneos ao ato de entrega, de que o vício já estivesse presente. Incumbia à Recorrente demonstrar, nos termos do art. 373, I, do CPC, que o produto foi entregue com o defeito apontado. Contudo, não há nota de entrega com ressalvas, registro fotográfico com data vinculada ao ato de entrega, nem qualquer protocolo de atendimento administrativo nos meses que se seguiram à compra. A fotografia do espelho quebrado, por si só, é insuficiente, pois não afasta a possibilidade de que o vício tenha surgido após a entrega do produto. 2.3) A pretendida prova consubstanciada em diálogo/imagem produzidos em aplicativos de mensagem, exige a respectiva “Ata Notarial”, sem a qual, não revela valor probante por si só. Precedentes. (STJ – AREsp no 2778498 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 11/12/2024 - DJ 13/12/2024); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp no 2408609/PR - 2023/0229962-0 – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 9/9/2024 - DJe 12/9/2024); (STJ – 6a T - AgRg no RHC no 133430/PE - 2020/0217582-8 – rel. Ministro NEFI CORDEIRO – j. 23/2/2021 - DJe 26/2/2021); (TJMT – 2a CDPv – RApC no 1007608-28.2020.8.11.0041 – rela. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 29/5/2025 - DJE 29/5/2025); (TJMT – 4a CDPv – RApC no 0035972-66.2016.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 20/9/2023 - DJe 25/9/2023); (TJMT – 1a CDPv – RApC no 1054956-76.2019.8.11.0041 rela. Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 26/11/2024 – DJe 30/11/2024); (TJMT – 2a CDPv – RAgI no 1010556-32.2021.8.11.0000 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 25/8/2021 – DJe 1/9/2021) e (TJSP – 1a TR – RI no 1000859-64.2021.8.26 .0001 – rela. Juíza Daniela Claudia Herrera Ximenes – j. 27/8/2021). Nesse sentido: "(...) deve prevalecer a liberdade na produção da prova. Um meio ou outro pode gerar alguma repercussão na valoração da prova, mas a questão não se põe em termos de admissibilidade. O registro de conversas em Whatsapp pode ser feito por documento particular, 'print' das telas do celular, gravação do conteúdo das conversas e posterior juntada do arquivo de backup no processo. Pode também ser feito por ata notarial, com maior robustez. Mas não se exclui a prova apenas porque a conversa não foi retratada por ata notarial" (APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Comentários ao Código de Processo Civil - das provas: disposições gerais. Coord.: GOUVÊA, José Roberto F e outros. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 102). 2.4) A captura de tela da conversa via WhatsApp (id. 327179856) merece exame particularizado. A mensagem enviada pela Recorrente ao perfil “Martimello Shop” exibe, no topo da conversa, a marcação temporal “Hoje”, sem indicação da data real em que a troca de mensagens ocorreu sem, conforme já registrado, nenhum outro lastro sobre o momento em que o contato foi realizado em relação à entrega do produto ou ao ajuizamento da reclamação. 2.5) A Recorrida demonstrou, em contestação, que ofertou a substituição da porta com o espelho (solução razoável e proporcional, prevista no art. 18, §1o, do CDC) tão logo foi formalmente acionada pelo PROCON, em agosto de 2025. Esse comportamento evidencia que a empresa não adotou postura de descaso absoluto, mas sim respondeu ao canal oficial de atendimento quando regularmente instada. O fato de a Recorrente ter ajuizado a ação apenas 5 (cinco) dias após a abertura do registro no PROCON revela que ela não aguardou o transcurso do prazo administrativo de resposta, inviabilizando a conclusão de que a via extrajudicial havia sido comprovadamente esgotada. 2.6) Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa’, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022); (TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024); (TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024); (TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015); (TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020) e (TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). 2.7) “o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68). 2.8) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 2.9) Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057244-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[KATIA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 025.320.583-23 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0084-61 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026